Tribunal: TJDFT
Processo: 0748340-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Processo : 0748340-59.2023.8.07.0000 DESPACHO 1. Admito o ingresso do Distrito Federal no feito, na qualidade de litisconsorte passivo (id. 54091516). 2. À impetrante para manifestação quanto às preliminares de inadequação da via eleita, ilegitimidade passiva e formação de litisconsórcio passivo, suscitadas pelo Distrito Federal em contestação (id. 54091516). Prazo de 5 (cinco) dias. 3. Vindo manifestação da impetrante ou decorrido o prazo supra, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para o seu parecer. Após, à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator